Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOVA ELEIÇÃO DE SÍNDICO EM CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A condenação em honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, e da causalidade, devendo-se levar em consideração os parâmetros fixados em seu §2o, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Havendo a extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser aplicado o princípio da causalidade para fixação da responsabilidade pelo pagamento das custas e de honorários advocatícios, segundo o qual, deve arcar com ônus da sucumbência a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
3. No caso concreto, eximindo-se o condomínio em convocar nova assembleia, mesmo diante das várias irregularidades no processo eleitoral de síndico, deu causa ao ajuizamento da presente ação, estando sujeito ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Ademais, o condomínio-réu, ora apelante, teve a revelia decretada no presente processo, razão pela qual “presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (art. 344 do CPC).
5. Recurso não provido.